Tribunal: TJSP
Processo: 2161546-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais - decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos do autor – ato ilícito que ocorreu após o deferimento da recuperação - crédito extraconcursal – aplicação, contudo, do Comunicado Conjunto do TJSP 1.574/2018 – oficiamento determinado - indeferimento do pedido de

Ementa:
*Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais - decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos do autor – ato ilícito que ocorreu após o deferimento da recuperação - crédito extraconcursal – aplicação, contudo, do Comunicado Conjunto do TJSP 1.574/2018 – oficiamento determinado - indeferimento do pedido de inaplicabilidade da multa do art. 523, § 1o, do CPC/15 – agravo provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161546-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
TELEMAR NORTE LESTE S/A, é agravado ILENILSON TIMOTEO DE
ALAPENHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161546-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37204
AGRV.No: 2161546-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE. : TELEMAR NORTE LESTE S/A
AGDO. : ILENILSON TIMOTEO DE ALAPENHA
*Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - ação
declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais -
decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos do
autor
ato ilícito que ocorreu após o deferimento da
recuperação - crédito extraconcursal aplicação, contudo, do
Comunicado Conjunto do TJSP 1.574/2018
oficiamento
determinado - indeferimento do pedido de inaplicabilidade da
multa do art. 523, § 1o, do CPC/15 agravo provido em parte.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 46/47 dos autos eletrônicos de
cumprimento do Acórdão de parcial procedência da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais, que, afastando aclaratórios, manteve o
"decisum" (fls. 37/38) que rejeitou impugnação oposta pela
aqui agravante TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI MÓVEL (em
Recuperação Judicial), versando incompetência do Juízo e
excesso de execução. Por conseguinte, fixou como devido o
valor de R$20.624,98 atualizado para abril/2020, quantia
já acrescida de multa e honorários advocatícios de 10%
sobre o débito exequendo (fls. 36 dos principais), tendo
em vista a falta de pagamento voluntário no prazo do art.
523
do
CPC/15.
Custas
e
despesas
processuais
pela
devedora, sem condenação em honorários sucumbenciais no
incidente (Súmula 519/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161546-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. À reforma do decidido, agravou a ré
alegando que está sob regime de recuperação judicial em
trâmite perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro e
muito embora o crédito seja extraconcursal, deve observar
as determinações do juízo universal em consonância com as
orientações
do
Comunicado
Conjunto
n.
1574/2018
do
Tribunal de Justiça de São Paulo, item 3, com expedição de
ofício ao juízo da recuperação judicial comunicando a
necessidade de pagamento em ordem cronológica, sendo
descabida a multa do art. 523, § 1o, CPC/15.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 138/139) e
resposta pelo agravado, inclusive citando precedente dessa
mesma Câmara e relatoria.
É o relatório.
4. De início, observa-se que a questão aqui
discutida
é
diversa
daquela
discutida
no
Agravo
2252755-22.2019.8.26.0000 dessa mesma relatoria e julgado
recentemente, visto que aqui o crédito exequendo não versa
exclusivamente sobre honorários de sucumbência que são
constituídos com o trânsito em julgado da sentença, mas
sim de ato ilícito pela indevida inscrição do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes.
5. Melhor se aplica ao caso outro julgado
recente desta C. 16a Câmara com a seguinte ementa: “Agravo
de Instrumento - Processo de cumprimento de sentença -
Recuperação judicial da executada - Ato ilícito e título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161546-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
executivo judicial que ocorreram após o deferimento da
recuperação - Crédito extraconcursal - Aplicação do Com.
Conj. TJSP CGJ 1.574/2018 - Inaplicabilidade ao caso do
art. 49, da Lei 11.101/2005 - Recurso improvido.” (TJSP,
Agravo n. 2196311-66.2019.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, rel. Miguel Petroni Neto, j. 21.07.2020)
6. No presente caso, tem-se que a ação
indenizatória n. 1003515-52.2019.8.26.0554 que deu origem
à sentença exequenda foi ajuizada em 10.02.2019, enquanto
que o ato ilícito, qual seja, a inscrição indevida remonta
à data de 04.02.2017 por suposta dívida de R$151,76
vencida em 25.07.2016, sendo portanto, todos posteriores à
distribuição
do
pedido
de
Recuperação
Judicial
em
20.06.2016.
7. E o Comunicado Conjunto no 1.574/2018 da
Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e
Corregedoria Geral da Justiça, assim dispõe: “Os processos
que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem
prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o
crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual
impugnação ou Embargos, o Juízo de origem expedirá Ofício
ao Juízo de Recuperação Judicial comunicando a necessidade
de pagamento ou crédito”.
8. Ora, o Comunicado Conjunto está em
consonância com o entendimento do C. STJ no sentido de que
todos os atos de constrição judicial se submetem ao
controle do juízo da recuperação judicial
9. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161546-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Decisão proferida pelo juízo
de primeiro grau que reconheceu que o crédito sub judice
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois
constituído após seu deferimento. Manutenção que se impõe.
Comunicação da necessidade de pagamento do crédito a ser
encaminhada ao MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de
Janeiro
(Processo
no
0203711-65.2016.8.26.019.0001),
conforme Comunicado Conjunto no 1.574/2018 da Secretaria
da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso provido nesta parte. Agravo provido para, mantido
o reconhecimento do crédito como extraconcursal, determinar a comunicação do MM. Juízo da 7a Vara
Empresarial do Rio de Janeiro sobre a necessidade de
pagamento, nos termos do Comunicado Conjunto no 1.574/2018
da Secretaria da Presidência do Tribunal de Justiça de São
Paulo, aguardando-se o depósito judicial de quitação”
(TJSP, Agravo no 2266862-08.2018.8.26.0000, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. MARCOS GOZZO, j. 12.03.19)
10. Quanto ao valor liquidado, muito embora
se reconheça haver divergência de julgados recentes deste
Eg. Tribunal, tem-se que os acréscimos de 10% pelo não
pagamento voluntário e 10% por honorários decorrem de
expressa disposição legal do art. 523, § 1o, do CPC/15,
pois nada impedia que o administrador judicial fizesse um
planejamento para o pagamento desde logo, visto que a
dívida foi constituída já no curso da recuperação, pelo
que correto o valor homologado.
11. Nesse sentido: “Agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161546-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Cumprimento de sentença. Ação declaratória de inexistência
de débito c/c danos morais. Decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos ao indeferimento do pedido
de inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o, do CPC.
Multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Argumento único de impossibilidade de sua aplicação, em
virtude
da
existência
de
recuperação
judicial
da
executada. Impropriedade da tese. Efeitos da Lei no
11.101/2005 aplicáveis apenas aos créditos já existentes
na data do pedido da recuperação. Cumprimento de sentença
baseado em título judicial constituído depois de anos do
deferimento da recuperação judicial da agravante, cujo
débito declarado inexigível, e com consequente ilicitude
da negativação da autora, decorreu de fato posterior ao
deferimento da recuperação judicial. Diploma legal sem
interferência no presente caso. Inteligência do artigo 49,
caput, de referida Lei. Decisão mantida. Recurso não
provido. (TJSP, Agravo n. 2008932-45.2020.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, rel. Hélio Nogueira, j.
22.04.2020)
12. Ante o exposto, de se dar provimento em
parte ao recurso tão-somente para determinar o oficiamento
em primeira instância ao Juízo da 7a Vara Empresarial do
Rio de Janeiro, comunicando a constituição do crédito em
favor do agravado.
13. Com esses fundamentos, dá-se provimento
em parte ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161546-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ag:js